Tribunal: TJDFT
Processo: 0744613-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTOS EM DECORRÊNCIA DE LICENÇA PRÊMIO E DE LICENÇA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 1 DE 22/7/2010 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. A recorrente busca amparo no art. 165 da Lei Complementar n.o 840/2011, em que o item “c”, referente à licença prêmio, se encontra revogado.
2. No caso, deve ser observada a norma específica, qual seja, a Instrução Normativa n.o 1, de julho de 2010 do Ministério da Previdência Social. Dispõe o art. 13 que são considerados tempo de serviço sob condições especiais: “I - períodos de descanso determinados pela legislação do regime estatutário respectivo, inclusive férias; II - licença/afastamento por motivo de acidente, doença profissional ou doença do trabalho; III - aposentadoria por invalidez acidentária; IV - licença gestante, adotante e paternidade; V - ausência por motivo de doação de sangue, alistamento como eleitor, participação em júri, casamento e falecimento de pessoa da família.” Assim, a licença prêmio e a licença médica que não tenham como causa acidente, doença profissional ou doença do trabalho, não constam no rol de ocorrências que ocasionariam a contagem do tempo de serviço sob condições especiais.
3. É de se observar que se o servidor se afasta das atividades por motivo de licenças, não está em contato com agentes insalubres ou perigosos, não lhe sendo assegurado o respectivo adicional. Precedentes: Acórdão 1301701, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020; Acórdão 1324156, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Da mesma forma, não se justifica a contagem do tempo de serviço sob condições especiais como pleiteado pela Recorrente.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. A recorrente vencida pagará os honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
5. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.